Tribunal: STF
Processo: HC 116382
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Crimes de formação de quadrilha e corrupção de menor (art. 288, caput, do CP e art. 244-B do ECA). Pretensão de revogação da prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, o qual negou negou seguimento à impetração diante da incidência da Súmula nº 691 da Suprema Corte. Possibilidade. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante. Precedentes. Superveniência de julgamento pelo TJ. Substituição de título. Supressão de instância. Precedentes. Não conhecimento do writ.



    1. Trata-se de decisão do STJ em que se negou seguimento à impetração por incidir, na espécie, a Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de 'habeas corpus' impetrado contra decisão do Relator que, em 'habeas corpus' requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    2. Ausência de teratologia ou ilegalidade fragrante a ensejar a superação do citado enunciado.



    3. Superveniência de decisão pelo Tribunal de Justiça estadual, que veio a denegar a ordem. A decisão proferida, em casos como esse, substitui a decisão que a precedeu, a qual, por isso, não pode mais produzir efeitos jurídicos.



    4, Não pode a Suprema Corte analisar as questões postas sob exame no presente writ e delas conhecer antes que o Superior Tribunal de Justiça as aprecie, sob pena de grave violação das regras de competência previstas constitucionalmente. Precedentes.



    5. Writ do qual não se conhece.